Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Embargos De Declaração. Omissão. Honorários recursais. Ausência de condenação anterior. Majoração. Não cabimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, a favor do litisconsorte passivo excluído por ilegitimidade.
II. Questão em discussão
2. Análise se o acórdão embargado foi omisso.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Verificada omissão quanto ao pedido de condenação em honorários recursais, faz-se necessária a sua integração.
5. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal condenará a parte vencida a pagar honorários recursais, quando houver sua condenação anterior em honorários de sucumbência.
6. Ausente condenação anterior ao pagamento de honorários de sucumbência, não é cabível a condenação da apelante ao pagamento dos honorários recursais.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem alteração do julgado.

___________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.